Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705868-39.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KEILA LORRAINY LINHARES TEIXEIRA RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. REGISTRO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação parcialmente procedente. 2. Comprovada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor. 3. O fato de a dívida ter sido inscrita em valor superior ao efetivamente devido não configura dano moral indenizável, sobretudo porque não é o valor do débito que enseja a indenização, mas, sim, o possível abalo ao crédito decorrente de uma situação de inadimplência inexistente. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que demonstrou, por meio de anexos e planilhas, que os pagamento das parcelas em atraso foram feitos a tempo e não havia razão para nova inscrição do seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância, abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Comprovada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor” (ID 20697744), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025